Tribunal: STF
Processo: RE 1455533
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 4):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO — DESAPROPRIAÇÃO — Juros — Aplicação da Lei 11.960 - Pagamento pelo valor real, acrescido dos juros legais — Retenção — Inadmissibilidade, pois integram a indenização — Obediência à coisa julgada — Recurso improvido”



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido teria violado o art. 78 do ADCT da CF/1988, pois “afastou indevidamente a interpretação dada ao citado artigo no RE 590.751”, bem como deixou de observar a Súmula Vinculante 17 do STF (fl. 3, Doc. 6).



    Argumenta que “o art. 78 do ADCT, ao prever o parcelamento dos precatórios em prestações anuais, iguais e sucessivas, apenas permite cogitar-se em juros de mora na hipótese de atraso no pagamento das parcelas” (fl. 6, Doc.6).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido, “aplicando-se o atual art. 100, § 5° da CF/88 (antes § 1º), excluindo-se os juros moratórios de 1º de julho do ano da requisição (quando inscritos na proposta orçamentária os recursos necessários para o pagamento do precatório) até 31 de dezembro do ano seguinte (quando escoado o prazo para pagamento), sendo que, em caso de inadimplemento, os juros voltam a correr dessa data em diante” (fl. 11, Doc. 6).



    Em contrarrazões (Doc. 7), alegou-se, preliminarmente, que a análise da pretensão recursal demanda a incursão em legislação infraconstitucional. No mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido.



    Em juízo de retratação positivo, o Tribunal de origem reconsiderou o acordão anterior para “para determinar, em relação à correção monetária, que sejam aplicados os Índices de Preço Consumidor Amplo Especial UPCA-E); e no tocante aos juros de mora, incide o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei no 9.494197, com redação dada pela Lei no 11.960/09, a partir de sua vigência, observados os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905 do STJ” (fl. 3, Doc. 8). 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 10), foram rejeitados (Doc. 11).



    Devolvidos os autos à Turma julgadora para eventual adequação ao entendimento do STF fixado no RE 590.751-RG, Tema 132 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa (fl. 2, Doc. 13):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO Juízo de retratação — CPC, art. 1.040, II - Julgamento do RE 590.751/SP (Tema 132/STF) - Desapropriação - Cumprimento de sentença - Alegação de excesso do valor depositado - Inaplicabilidade da Lei 11.960/09 - Precatório expedido e pago - Acórdão recorrido em consonância com o acórdão paradigma - Acórdão mantido.”



    Em face dessa decisão o DER interpôs Embargos de Declaração (Doc. 15), os quais foram rejeitados (Doc. 17).



    Por fim, o RE foi admitido (Doc. 19).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e o prequestionamento da matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fls. 3-7, Doc. 4):



    “O art. 100 da CF, assim como os arts. 33, 78 e 97, do ADCT, disciplinam a forma e o prazo para o cumprimento das decisões judiciais. 



    Essas disposições constitucionais não podem tratar e não tratam do valor da execução, que é fixada na decisão exequenda e deve ser cumprida sem perdas, supressão, reduções ou qualquer forma que avilte e descumpra a ordem judicial.



    Não é despiciendo observar que a ordem judicial da qual emana o título executivo assenta sua eficácia em preceito constitucional de primeira magnitude, conferido pelo princípio da supremacia da jurisdição. A decisão judicial vale porque a Constituição empresta a ela sua força e eficácia, e vale pelo que proclama em termos de consequência e valor. 



    Portanto, na forma como destacado, o art. 100 da Constituição Federal não altera o título executivo, pois cuida de como e quando pagar. 



    […]



    A manutenção dos juros moratórios desde o início do prazo é solução que se impõe, à luz da coisa julgada e da justa indenização, que não seriam respeitados se qualquer retenção vier a ser determinada quanto a essa verba.”



    Esse entendimento foi mantido em juízo de retratação negativo ao Tema 132, conforme se verifica dos seguintes trechos a seguir citados (fl. 3, Doc. 13):



    “Conforme os acórdãos paradigmas, não incidirão os juros de mora sobre as parcelas anuais, iguais e sucessivas do parcelamento, se o pagamento ocorrer a tempo; a fluência dos juros de mora se inicia apenas após o período de graça fixado pelo artigo 100, parágrafo 5º da CF, devendo ser observado o disposto na Súmula Vinculante no 17. 



    Trata-se de desapropriação em que houve a expedição de ofício precatório com o respectivo pagamento, o precatório foi incluído na moratória instituída pela Emenda Constitucional no 30/00, deferido o parcelamento nos termos do artigo 78, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 



    O v. acórdão recorrido confirmou a r. decisão que rejeitou o alegado excesso e afastou a incidência dos critérios da aludida Lei 11.960/09, pois, embora o precatório tenha sido pago antes da modulação dos efeitos da ADI 4357, não houve a incidência da TR para o cálculo da correção monetária, logo, não há o que ser objeto de revisão, uma vez que sua fundamentação não conflita com o decidido no Tema 132/STF.”



    A respeito da matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), fixou a seguinte tese:



    “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça.”



    Eis ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE.



    2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios.



    3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62.



    4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de período de graça constitucional.



    5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente.



    6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do período de graça.



    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'”.



    Além disso, o STF já decidiu que a imposição de juros moratórios na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Nesse sentido, citem-se os seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O acórdão recorrido, proferido nas instâncias de origem, encontra-se em descompasso com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, razão pela qual merece ser reformado.



    2. Não cabe a incidência de juros compensatórios nas prestações decorrentes do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT. Quanto aos juros moratórios, devem ser aplicados somente em face das parcelas que não foram adimplidas no prazo estipulado.



    3. A imposição de juros em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a respeito da matéria, devendo prevalecer na execução os parâmetros consolidados nos precedentes desta CORTE.



    4. Agravo Interno a que se dá provimento, para dar provimento ao Recurso Extraordinário do agravante, com vistas a excluir a incidência de (a) juros compensatórios nas prestações decorrentes do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT; e (b) juros moratórios das parcelas adimplidas no prazo estipulado no requisitório” (RE 699.424 AgR, em que constei como relator para acórdão, Primeira Turma, DJe de 1º/08/2020).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 544.033-AgRsegundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 22/5/2018)



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para excluir a incidência de juros moratórios no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição Federal, de modo que, caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora devem a correr apenas a partir do término do período de graça.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente